Tribunal: TJDFT
Processo: 0704211-58.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0704211-58.2022.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: A. B. D. S., ELEN CRISTINA BONITO SILVA, PAULO VICENTE DA SILVA JUNIOR REPRESENTANTE LEGAL: PAULO VICENTE DA SILVA JUNIOR, ELEN CRISTINA BONITO SILVA EMBARGADO: THANI SLAMA EIRELI - ME D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator